Tribunal: STF
Processo: ARE 1582343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIME DE TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE –– CONDENAÇÃO – APELAÇÕES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA NARCOTRAFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE COERENTES NO SENTIDO DE QUE OS RÉUS “TRAZIAM CONSIGO” E “GUARDAVAM” SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA FINS DE TRÁFICO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA A DESCRITA NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS A INDICAR A FINALIDADE EXCLUSIVA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – DOSIMETRIA DE PENA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO - CONDENAÇÕES NÃO TRANSITADAS EM JULGADO NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA – CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – QUESTIONADO O DECRETO DE PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO - POSSIBILIDADE DE CONFISCO DO VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA HABITUALIDADE, REITERAÇÃO DO USO OU DE QUALQUER PREPARAÇÃO ESPECÍFICA AO ACONDICIONAMENTO DE DROGAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 243, § ÚNICO DA CF E 63, § 1º, DA LEI 11.343/2006 - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APELO 1 DESPROVIDO E APELO 2 PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO O RÉU NÃO ESTIVER PRESO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 243, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente